Tribunal: STF
Processo: HC 182977
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Siderley Godoy Júnior e outros, em favor de Welthon Anthony Cadamuro, contra decisão proferida pela Ministro Reynaldo Soares da Fonseca do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC 567.053/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. 33, caput e 35, caput, da Lei 11.343/2006.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    O pedido liminar foi indeferido, pendente ainda o julgamento do mérito.
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que indeferiu liminarmente o mandamus por óbice da Súmula 691/STF. (Consulta ao Sítio do STJ)
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o acusado sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP. 
    Alega, ainda, que com o avanço da contaminação do COVID-19, a manutenção da prisão preventiva do réu viola os direitos humanos.
    Este habeas corpus veio a mim distribuído por prevenção ao HC 182.566/SP.
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que não conheceu do pedido formulado nos autos do HC n. 567.053/SP.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016. 
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado, na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012. 
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Cito, a propósito, trechos da decisão proferida pelo Tribunal de origem: 
    “O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Assim, salvo excepcionalíssima hipótese de ilegalidade manifesta, não é de se admitir casos como o dos autos. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às instâncias ordinárias.
    No caso, verifica-se que o decisum apresenta fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade que justificasse a superação do enunciado sumular, notadamente se considerado o que foi enfatizado pelo Desembargador Relator, o qual, ao indeferir a liminar, mencionando o Juízo de primeiro grau, aduziu o seguinte (e-STJ fls. 870/873):
    ‘(...). Com efeito, é impossível admitir pela via provisória da decisão liminar a pronta solução da questão de fundo. A medida liminar é cabível quando o constrangimento ilegal é manifesto e detectado de imediato através do exame sumário da inicial e das peças que a instruem, o que não ocorre no presente caso.
    Na espécie, como muito bem ponderado pela Meritíssima Juíza da causa, " (...) A análise dos elementos indiciários contidos na presente representação demonstra plenamente possível o envolvimento dos increpados no depósito, transporte e distribuição de substâncias entorpecentes, bem como nas associações referidas pelo D. Promotor de Justiça. Consta do brilhante relatório pormenorizado do setor de investigação OP07/2019 (fls. 124/248), subscrito pelo Investipol Eder José Nicoleti, que, em meio árdua tarefa de extrair dados a investigação, constatou-se a existência, em tese, de uma organizada célula criminosa, que teria como função primária o tráfico de drogas, cujo trabalhos iniciaram à partir da prisão em flagrante delito do increpado Welington Aparecido Quinaia, e isto em 27/04/2.019, conforme verifica-se os relatório preliminares e complementares de fls. 71/95, 96/101 e 102/116.
    Com efeito, os elementos coligidos ao feito, notadamente as conversações e mensagens 'WhatsApp' e o relatado pela I. Autoridade Policial, dão contada autoria e participação em grave crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas. Ademais, trata-se de diligência imprescindível ao bom curso das investigações, que é perfeitamente aceitável, na exata razão de que os investigados poderão ausentar-se do distrito da culpa, para furtarem-se à responsabilidade criminal.
    (...) Conforme verificou dos expediente de interceptação, havia uma precaução dos agentes no sentido de se comunicarem via mensagem escrita e áudio de WhatsApp para furtarem da responsabilidade de eventual ação policial e judicial, eis que elas são criptografadas. Contudo, não contavam com a existência de outros recursos para se chegar ao conteúdo supostamente inviolável, conforme vimos nestes autos" (fls. 259/265 dos autos originários). (...).
    Dessa forma, ao menos por ora, possível aferir a existência de indícios em desfavor do paciente, cumprindo ressaltar que os fatos poderão ganhar maior e melhor contorno com a custódia cautelar do representado, a favorecer o bom andamento das investigações, quebrando o sistema comunicativo da suposta associação criminosa e permitindo a correta identificação de todos os envolvidos, evitando-se, também, possível interferência na colheita da prova oral a cargo da Polícia. (...).
    Ademais, a questão posta em exame demanda averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado. 
    Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”. (Consulta ao Sítio do STJ, nos autos do HC 567.053)
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC. 
    Ante o exposto, presentes os requisitos da prisão preventiva, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. Remeto os autos ao Juiz da origem para que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente